Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.
1. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que: a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência.
2. Não é possível cancelar o pacto, se a beneficiária está em tratamento oncológico, pois a rescisão implicaria em risco à vida e à preservação da saúde da usuária, que se encontra em situação de vulnerabilidade.
3. O exercício regular do direito à rescisão unilateral do contrato não implica, em princípio, em dano moral.
4. O dano moral na negativa de manutenção do tratamento, ainda que oncológico, exige a prova de grave ofensa à honra ou de abalo psicológico gerador de risco a saúde ou de agravamento da doença da parte beneficiária.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.